Tribunal: TJDFT
Processo: 0749021-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA DE HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS PREVIAMENTE FORMALIZADA. PREVALÊNCIA DA CONSTRIÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO PERCENTUAL CONTRATUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de assegurar a reserva dos honorários convencionais estipulados em contrato celebrado entre a agravante e seus advogados, diante da existência de penhora no rosto dos autos já formalizada sobre o crédito decorrente do cumprimento de sentença.
2. A reserva prevista no art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994 pressupõe a existência de crédito disponível e não submetido a constrição judicial anteriormente formalizada, não sendo possível a dedução do percentual contratual quando já operada a sub-rogação legal decorrente da penhora no rosto dos autos.
3. Verificada a formalização da penhora em 19 de maio de 2022, em favor de terceiro, e constatado que o pedido de reserva e a juntada do contrato ocorreram apenas aos 10 de outubro de 2023, evidencia-se a prevalência da constrição anteriormente constituída.
4. A data aposta no instrumento contratual não prevalece sobre o momento de sua efetiva formalização e juntada aos autos para fins de aferição da anterioridade em relação à penhora, não havendo disponibilidade do crédito que autorize a reserva pretendida.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno conhecido e provido, para reformar o acórdão anteriormente proferido e reconhecer a prevalência da penhora no rosto dos autos anteriormente formalizada, afastando-se a reserva dos honorários convencionais.